Tribunal: STF
Processo: AI 136491
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
CABIMENTO: OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
          I. - A questão constitucional, que autoriza o recurso
extraordinário, é a que foi expressamente decidida no acórdão
recorrido. É dizer, a ofensa à constituição, pressuposto do recurso
extraordinário, é a ofensa frontal e direta. Se, para provar a
contrariedade à constituição, tem-se, antes, de demonstrar ofensa à
lei ordinária, é esta que conta para admissibilidade do recurso
extraordinário.
          II. - E.E. inadmitido. Agravo não provido.